Tribunal: TJSP
Processo: 1038394-62.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo - Ação revisional c/c repetição – Pretensão à revisão dos juros e reconhecimento de abusividade das tarifas e do seguro – Ação julgada improcedente - Insurgência pela autora – Acolhimento parcial – Instrumento que previu expressamente a taxa de juros mensal e anual e com expressa menção de que seriam capitalizados – Cálculos elaborados pela autora, que

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo - Ação revisional c/c repetição – Pretensão à revisão dos juros e reconhecimento de abusividade das tarifas e do seguro – Ação julgada improcedente - Insurgência pela autora – Acolhimento parcial – Instrumento que previu expressamente a taxa de juros mensal e anual e com expressa menção de que seriam capitalizados – Cálculos elaborados pela autora, que por desrespeitarem os termos do contrato a que aderiu, não podem ser considerados – Capitalização lícita, a teor do contido nas Súmulas 539 e 541 STJ – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM reconhecidas como legítimas pelo REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, Tema 958/STJ – Serviços comprovadamente prestados, não se evidenciando onerosidade nos valores cobrados - TARIFA DE CADASTRO – Súmula 566/STJ – Serviço que resultou no próprio contrato, inexistindo onerosidade no valor pactuado, eis que previamente informado - SEGURO PRESTAMISTA - REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972/STJ, que fixou a tese a ser observada acerca da contratação de seguros, declarando que o consumidor não pode ser compelido a contratá-lo com instituição financeira ou seguradora pelo banco indicada, não se vislumbrando, no caso em tela, que lhe tenha sido oportunizado escolha de outra seguradora – Configuração de típica venda casada, prática ilegal, a teor do contido no art. 39, I, do CDC – RESTITUIÇÃO DOS VALORES que deve ocorrer de forma simples por inexistência de má-fé ou de comportamento que se afaste da boa-fé, já que o banco agia com base em contratos livremente pactuados, que somente agora restaram relativizados, ficando possibilitado ao banco compensação com débitos do próprio contrato, comprovando-se nos autos – Sentença parcialmente reformada – Ônus da sucumbência que continua a cargo da autora, ante sua sucumbência preponderante - Recurso parcialmente provido.*